Tribunal: STF
Processo: RE 1538439
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Marau formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ATIVIDADE DE BAIXO RISCO. ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. LEI Nº 13.874/2019.



    1. O art. 3º, inciso I, da Lei nº 13.874/2019 assegura o direito dos particulares ao desenvolvimento de atividades econômicas de baixo risco sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, como licenças, alvarás e cadastros (art. 1º, §6º, da Lei nº 13.874/2019). 



    2. Os serviços advocatícios constam como atividades de baixo risco no Anexo I da Resolução CGSIM nº 51/2019 do Ministério da Economia. 



    3. Ausente legislação municipal específica quanto ao grau de risco das atividades econômicas, consideram-se de baixo risco as atividades previstas em ato do Poder Executivo federal (art. 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 13.874/2019).



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 1º; 18; 29, caput; 30, I; 39; 145, II; e 151, III, da Constituição Federal. Aduz que a União Federal não pode interferir na cobrança de tributo de competência do Município, por força do princípio da proibição da isenção heterônoma. Assevera que a Lei 13.874/2019 não pode conceder isenção de tributo municipal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança ao concluir pela impossibilidade do Município cobrar taxa de licença de localização para o exercício das atividades de advocacia, em razão de ser atividade econômica de baixo risco, conforme preceitua a lei 13.874/2019 e a Resolução CGSIM n. 51/2019 do Ministério da Economia. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    O art. 3º, inciso I, da Lei nº 13.874/2019 assegura o direito dos particulares ao desenvolvimento de atividades econômicas de baixo risco sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, como licenças, alvarás e cadastros (art. 1º, §6º, da Lei nº 13.874/2019 1 ).



    O art. 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 13.874/2019, por sua vez, estabelece que são consideradas atividades de baixo risco, para os fins da lei, aquelas previstas em ato do Poder Executivo federal enquanto não houver legislação estadual, distrital ou municipal específica a esse respeito. 



    Veja-se o que estabelecem os dispositivos: (...)



    ...............................................................................................



    Considerando que os serviços advocatícios constam como atividades de baixo risco no Anexo I da Resolução CGSIM nº 51/2019 do Ministério da Economia, e que não há legislação estadual e do município de Marau/RS especificamente quanto ao grau de risco das atividades econômicas, deve ser reconhecido o direito dos particulares ao exercício dos serviços de advocacia independentemente da obtenção de licenças, alvarás ou cadastros e, consequentemente, do pagamento das respectivas taxas.



    ....................................................................................................



    Esclareço que a dispensa de obtenção de licenças, alvarás e cadastros para o exercício da atividade advocatícia não impede que o Município exerça a fiscalização sobre os estabelecimentos existentes em sua localidade. Esta fiscalização deve ser realizada posteriormente, de ofício ou como consequência de denúncia, na forma do art. 3º, §2º, da Lei nº 13.874/2019.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, divergir das conclusões alcançadas na origem — de que os serviços advocatícios seriam atividades de baixo risco e, consequentemente, os particulares teriam direito ao exercício de tais serviços independentemente do pagamento de licenças ou taxas — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (especificamente o que disciplinado pela lei n. 13.874/2019 e pela Resolução CGSIM n. 51/2019 do Ministério da Economia), e do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente